Tribunal: TJDFT
Processo: 0735273-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO ANTERIOR. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo exequente, em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução de título extrajudicial, extinguiu o processo em razão da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A celeuma recursal cuida-se em verificar se houve a prescrição da ação executiva cambial, à luz da legislação especial e dos marcos interruptivos invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para a execução fundada em cheque, previsto no art. 59 da Lei no 7.357/1985, é de seis meses contados da expiração do prazo de apresentação.
4. In casu, o cheque foi emitido em 10.10.2018, sendo o prazo para apresentação até 10.11.2018, iniciando-se a prescrição em 11.11.2018 e findando-se em 10.05.2019. Contudo, a ação executiva foi proposta somente em 21.08.2024, após o decurso do prazo prescricional, o que impõe o reconhecimento da prescrição executiva.
5. A primeira ação, ajuizada em 29.01.2019, não interrompeu o prazo prescricional, pois não houve citação válida, nos termos do art. 240, § 2o, do CPC.
6. A tese de aplicação do prazo prescricional trienal do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil não prospera, ante a prevalência da norma especial (Lei do Cheque) sobre a norma geral (Código Civil).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. A execução fundada em cheque prescreve em seis meses após o término do prazo de apresentação, conforme art. 59 da Lei no 7.357/1985; 2. A ausência de citação válida em ação anterior impede a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 240, § 2o, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: art. 59 da Lei no 7.357/1985; arts. 202 e 240 do CPC; art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil. Jurisprudência: Acórdão 1348914, 0708828-40.2021.8.07.0000, TJDFT; Acórdão 1141543, 00349876820158070001, TJDFT.